Tribunal: TJDFT
Processo: 0012952-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012952-95.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANA ROSA SILVEIRA D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada na petição de ID no 31763666, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. As custas serão divididas igualmente entre as partes, consoante o art. 90, § 2o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à autora/apelada em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida - decisão de ID no 8004791. Decorrido o prazo de preclusão, retornem os autos à Vara de Origem. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator